Tribunal: TCU
Processo: 028.184/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15385/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, exceto o ato da sra. Karine Bernardes de Souza: 1. Processo TC- Processo 028.184/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Anne Caroline de Jesus Lima (XXX.065.925-XX); Jones de Carvalho (XXX.286.405-XX); Karine Bernardes de Souza (XXX.195.810-XX); Laysa Raisa de Souza Vieira (XXX.502.645-XX); Lucas Silva Leite (XXX.640.815-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que examine a regularidade da acumulação de cargos por parte da sra. Karine Bernardes de Souza.